Tribunal: TJSP
Processo: 0062733-85.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062733-85.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
DOMINGUES ANDRADE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062733-85.2019.8.26.0050 -Voto no 35796
2
Apelação Criminal no 0062733-85.2019.8.26.0050
Apelante: CRISTIANO DOMINGUES ANDRADE DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Oitava Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 35.796
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Marcello Ovídio Lopes Guimarães, que
condenou Cristiano Domingues Andrade da Silva à pena de 7 (sete) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa, calculados no mínimo legal, e à pena de 3 (três)
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, e artigo 329, § 2o, c/c artigo 69, todos do Código Penal,
por ter subtraído para si, previamente ajustado e com unidade de desígnios
com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com
simulação de porte de arma contra a vítima João Cardoso Filho, o veículo
Chevrolet/Onix, placas QUE-4172, com a respectiva carga (utensílios de
cozinha, eletrodomésticos, áudios e artigos para bebê), pertencente à empresa
denominada “BLITS”, bem como por ter se oposto à execução de ato legal,
mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo,
ofendendo a integridade física dos policiais militares Nelson Fernandes da
Silva Neto e Alessandro de Almeida Alves.
O apelante Cristiano, em razões de recurso, requer,
liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito,
pleiteia sua absolvição, negando a autoria delitiva, e, subsidiariamente, a
concessão da gratuidade judiciária.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062733-85.2019.8.26.0050 -Voto no 35796
3
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, é de se ressaltar que a pretensão do
apelante em ver reconhecido seu direito de recorrer em liberdade encontra-se
prejudicada, em razão do julgamento da apelação por ele interposta. Deveria
ele, logo após a prolação da r. sentença condenatória, ter pleiteado a liberdade
por meio de “Habeas Corpus”.
No mérito, o recurso não merece provimento.
A materialidade dos crimes está provada pelo auto
de prisão em flagrante delito de fls. 05, pelo boletim de ocorrência de fls.
13/16, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17, pelo auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 18/19 e por toda prova oral produzida durante o
processo.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante
(fls. 16), o apelante Cristiano quedou-se silente.
Em seu interrogatório judicial (fls. 187) negou a
autoria dos delitos que lhe foram imputados. Os objetos produto de roubo
realmente estavam em sua residência, isso porque os adquiriu de um
indivíduo conhecido apenas como Vinícius, tendo ciência de sua origem
espúria. Não resistiu à ação dos policiais nem os agrediu.
A vítima João Cardoso filho (fls. 10 e gravação da
audiência realizada em 20.02.20) declarou que, quando dos fatos, conduzia o
veículo de sua empresa, realizando entregas, quando foi abordado por um
indivíduo que conduzia uma motocicleta. Tentou se desvencilhar, mas, em
seguida, foi interceptado por um veículo GM/Astra, dirigido por um homem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062733-85.2019.8.26.0050 -Voto no 35796
4
que possuía uma tatuagem no pescoço. Os assaltantes cercaram-no e, fazendo
menção de estarem armados, anunciaram o roubo, ameaçando atirar em sua
direção. Eles subtraíram a carga e o veículo, este localizado pela Polícia em
estado de abandono. Na Delegacia, reconheceu o apelante Cristiano como um
dos autores do crime.
Os policiais Nelson Fernandes da Silva Neto e
Alessandro de Almeida Alves (respectivamente às fls. 06 e 08, bem como na
gravação da audiência realizada em 20.02.20) declararam que, quando dos
fatos, receberam a informação acerca da ocorrência de roubo e, em contato
com a vítima, esta narrou os fatos e descreveu as características físicas dos
assaltantes, inclusive a tatuagem que um deles mantinha no pescoço, com a
inscrição “Cristian”, bem como que utilizavam um veículo GM/Astra, prata.
Realizaram diligências e se depararam com o veículo de mesma marca e
modelo, ostentando as placas CSP-2458, estacionado na frente de uma
residência. Durante a averiguação, foi o apelante avistado e observado que ele
possuía tatuagem, exatamente na forma como anteriormente mencionado,
razão pela qual foi abordado, ocasião em que ele negou participação no
crime, passando a resistir, investindo violentamente contra os agentes de
segurança. Buscas foram realizadas no imóvel do apelante e ali localizada
parte da mercadoria roubada.
Estes depoimentos, prestados de maneira uníssona e
coerente, inclusive com o reconhecimento do apelante pela vítima,
comprovaram que ele, de fato, praticou os delitos que lhe foram imputados,
não havendo falar-se em fragilidade probatória, o que impede a aplicação do
princípio “in dubio pro reo”, como requerido em razões recursais.
Com efeito, os relatos da vítima devem ser
considerados como irrefutáveis, mesmo porque não há justificativa alguma
para que dela haja descrédito. Além disso, foi ela que manteve contato direto
com os assaltantes, não se vislumbrando, portanto, motivos para que acusasse
indivíduo inocente, ainda mais diante de narrativas claras, consistentes e com
riqueza de pormenores.
“Na valoração da prova, tenho que as declarações
seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras
(suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem
amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa
insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não
contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062733-85.2019.8.26.0050 -Voto no 35796
5
credibilidade.”
(TJSP,
9a
Câm.
Crim.,
Apelação
no
0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).
Ademais, os policiais militares, cientes do crime de
roubo e as características dos assaltantes e do veículo por eles utilizados,
tendo localizado automóvel semelhante e observada a tatuagem que o
apelante ostentava, abordaram-no e, estendendo as buscas ao imóvel por ele
ocupado, ali foi localizada parte das mercadorias roubadas.
Não há que se falar em ausência de credibilidade
dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função por eles
exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter trazido ao
processo prova concreta da intenção dos agentes de segurança em incriminá-
los injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Plenamente
demonstrada,
destarte,
a
autoria
criminosa, de rigor a manutenção da condenação do apelante Cristiano.
As reprimendas a ele impostas, contra as quais não
houve insurgência, foram fixadas com equilíbrio e justiça, não merecendo
reparo algum.
As penas-base foram impostas no mínimo legal e
majoradas de forma justa, pela reincidência e concurso de agentes, majorantes
suficientemente comprovadas nos autos. Reconhecido o concurso material de
crimes, resultou a reprimenda em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, calculados no mínimo legal, e a 03 (três) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062733-85.2019.8.26.0050 -Voto no 35796
6
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica